Tribunal: TJDFT
Processo: 0741021-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0741021-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO RIBEIRO DUARTE AGRAVADO: DANIEL GOMES GOBETH, ISLA MEDEIROS BESERRA D E S P A C H O Manifeste-se a parte agravante acerca da aparente perda do objeto do agravo de instrumento (mandado de penhora expedido, sendo que não foram localizados bens passíveis de constrição). Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator